Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600798-69.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600798-69.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600798-69.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600798-
69.2020.6.16.0061 que, ante a insuficiência de comprovação da efetiva prestação dos serviços
contratados, havendo, ao contrário, fortes indícios de que tais contratos foram firmados com a
finalidade única de justificar pagamentos com verba oriunda do FEFC, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Marcia Regina
Rodrigues Nascimento. Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19,
determinou ao prestador a devolução do montante de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais),
referentes aos dois contratos cuja efetiva prestação dos serviços que lhes servem de objeto não foi
suficientemente comprovada, ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Marcia Regina Rodrigues Nascimento, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de Arapongas/PR, desaprovadas
porque a candidata deixou de comprovar a efetiva prestação dos serviços de militância (cabo
eleitoral), referentemente às contratadas Duane Carolina Gomes e Danielle Cristina Theodoro,
ambas empregadas à época em que supostamente prestaram serviços à campanha eleitoral,
havendo incompatibilidade de horários, conforme diligência realizada pelo juízo; verificou-se que
não poderiam ter trabalhado dentro dos horários contratados, havendo fortes indícios de que tais
contratos foram firmados com intuito de justificar pagamentos com dinheiro recebido do FEFC.
Nesse quesito, salientou que a candidata recebeu R$ 17.000,00 provenientes de transferência a
partir do Diretório Nacional do DEM de verbas oriundas do Fundo Especial, tendo gasto R$
16.696,00 dessa vultosa quantia em sua campanha, sendo R$ 16.640,00 só com atividade de
militância (id. 68198269)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIA REGINA RODRIGUES
NASCIMENTO VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO
(RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
687
05/11/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.900

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600798-69.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA

EMBARGANTE: MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quando a decisão enfrenta expressa e especificamente os
argumentos invocados pela parte, ainda que o resultado lhe seja desfavorável.

2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das questões de
mérito já julgadas.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
Num. 42754687 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518042228300000041730462
Número do documento: 21110518042228300000041730462

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIA REGINA RODRIGUES
NASCIMENTO em face de acórdão lavrado por este Tribunal (ID 41476066) que, por unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral interposto pela embargante, mantendo a sentença que
julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2020, determinando a devolução de R$ 3.220,00 (três
mil, duzentos e vinte reais) ao Tesouro Nacional.

A embargante alegou (ID 42344366), em síntese, que o acórdão embargado: a) foi omisso
quanto ao conteúdo dos contratos de trabalho firmados e trazidos ao feito, que, a despeito de terem sido
confeccionados de forma padrão, cumprem a determinação contida no artigo 35, §12, da Resolução TSE
23.607, pois identifica os prestadores de serviço, o local de trabalho, as atividades executadas, as horas
trabalhadas e o valor pago; b) não apreciou o argumento de que a sentença recorrida infringiu os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois não ponderou que os serviços foram efetivamente prestados, ainda
que em horários distintos daqueles constantes dos contratos celebrados, não havendo comprometimento
material das contas.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
modificativos, para reformar o acórdão embargado, ou, acaso não seja esse o entendimento, para fins de
integração, esclarecendo e julgando os pontos realçados.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por entender que inexiste no acórdão omissão que justifique seu acolhimento (ID 42705166).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, a embargante buscar suprir suposta omissão no que diz respeito ao conteúdo dos
contratos de prestação de serviços que foram considerados irregularidades no acórdão embargado. Pretende,
Num. 42754687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518042228300000041730462
Número do documento: 21110518042228300000041730462

também, que a decisão seja integrada quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ao argumento de que as falhas verificadas nos referidos contratos são meramente formais e não
impediram a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
omissão.

Com efeito, no acórdão há expressa referência ao fato de que os elementos constantes dos
autos demonstram que os instrumentos contratuais, por não refletirem a realidade, foram formalizados com o
intuito de desviar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, irregularidade material
grave que enseja a desaprovação das contas. Confira-se:

O Juízo a quo concluiu pela inexistência da efetiva comprovação da prestação dos serviços de dois dos
contratos de militância firmados na campanha, remunerados com recursos do FEFC, no valor total de
R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais), conforme se depreende da sentença (Id 33109966):

(...)

Os contratos firmados com as pessoas de Danielle (Id 33106866) e Duane (Id 33106966) tinham por
finalidade a prestação de serviços, tarefas ou atividades relacionadas à campanha eleitoral de 2020,
pelo período que se inicia com a data da assinatura dos contratos, 22.10.2020, e se estende até
15.11.2020. Há nos contratos especificação do horário em que as contratantes deveriam trabalhar, qual
seja, das 08h00 até às 18h00, constando, ainda, que tal período foi fixado de acordo com a
conveniência das partes.

Ocorre que ambas as contratadas prestavam serviço público ao município no período: Danielle exercia
a função de professora municipal, lotada na CMEI Maria Fernandes, com jornada diária das 7h00 às
13h00, enquanto Duane ocupava o cargo de enfermeira no Hospital Norte Paranaense, com jornada
diária das 8h00 às 18h00. Cumpre observar que Danielle e Duane não gozaram férias, licenças ou
afastamento do serviço público no período da campanha eleitoral.

Da tabela de atividades apresentada pela candidata (fl. 2, Id 33108466), observa-se que a contratada
Duane realizaria seu trabalho por 24 dias, constando no campo “Justificativa” a função de “cabo eleitoral
– distribuição de santinhos – integral”, do que se infere que as atividades deveriam ser desenvolvidas
em período integral (das 08h00 às 18h00), em horário incompatível, portanto, com o serviço público
prestado em favor do município (das 08h00 às 18h00).

Em que pese a afirmação da recorrente no sentido de que os serviços de militância contratados
poderiam ser desenvolvidos em horário livre, e que Danielle fora contratada para organizar a equipe, o
que poderia ser feito de forma remota, os contratos em referência indicam justamente o contrário.
Denotam, sim, a previsão de uma jornada de trabalho fixa e não um montante de horas a serem
cumpridas com liberdade pelas contratadas.

Com efeito, ambos os contratos discriminam de maneira genérica seu objeto como sendo “a prestação,
pelo CONTRATADO, de serviços, tarefas ou atividades relacionadas à Campanha Eleitoral de 2020
(...)”, inexistindo qualquer previsão de realização das atividades de forma diferenciada.

Em razão de serem concomitantes o horário do serviço público e o horário constante dos contratos de
Danielle e Duane para prestação do serviço de militância na campanha eleitoral, entende-se pela
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. Há, por conseguinte,
elementos suficientes a demonstrar desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos oriundos do
FEFC, conduta grave que não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 42754687 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518042228300000041730462
Número do documento: 21110518042228300000041730462

proporcionalidade pela sentença e enseja a devolução de valores, a teor do disposto nos artigos 35, VII
e 17, §§ 8º e 9º, e 79, § 1º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

(...)

No caso em tela, portanto, tem-se por caracterizado o desvirtuamento na aplicação dos recursos
públicos recebidos pela recorrente oriundos do Fundo Especial, no montante de R$ 3.220,00 (três mil,
duzentos e vinte reais), que representa 18,94% do total de recursos na campanha, o que enseja a
desaprovação das contas, com a determinação de devolução dos valores sem comprovação dos gastos
aos cofres públicos, nos termos do § 9º do art. 17 e no § 1º do art. 79, ambos da Res. TSE nº
23.607/2019.

Cumpre consignar, por fim, que, a despeito da irregularidade eleitoral verificada nestes autos, a
cumulação de cargos públicos ou privados, cujos horários sejam concomitantes, é vedada aos
servidores públicos, nos termos da Lei nº 8.112/90. Não sendo possível a análise de eventual ilicitude
em processo de Prestação de Contas, mostra-se pertinente a determinação do Juízo a quo no sentido
de remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral para as providências pertinentes
(art. 91, da Res. TSE nº 23.607/2019).

Em conclusão, e considerando ser grave a irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, é de se negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se
inalterada a sentença de 1º grau que desaprovou as contas apresentadas e determinou o recolhimento
do valor de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais) ao Tesouro Nacional.

Do trecho supratranscrito extrai-se que o acórdão embargado não foi omisso, nem quanto ao
conteúdo dos contratos de prestação de serviços, nem quanto à aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em apreço. Ao contrário, manifestou-se expressamente sobre os
dois pontos, concluindo que a prova dos autos demonstrou que Danielle e Duane não prestaram os serviços
para os quais foram supostamente contratadas e que os instrumentos contratuais apresentados tiveram a
única finalidade de desvio dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que constitui
irregularidade eleitoral e ilícito civil – a ser apurado na via adequada – e inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o que se verifica no presente recurso é o mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento e a pretensão de rediscussão de questões de mérito já analisadas por esta Corte, o que não é
cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO
B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA
PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS
APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM
EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
Num. 42754687 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518042228300000041730462
Número do documento: 21110518042228300000041730462

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta
dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no
aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora
embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Assim, ausentes as omissões alegadas e evidente a pretensão da embargante de rediscutir
matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos por MÁRCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO, e, no
mérito, de REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600798-
69.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO VEREADOR,
MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO
- Advogados do(s) EMBARGANTE(S): GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, GABRIEL ESPER
DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 42754687 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518042228300000041730462
Número do documento: 21110518042228300000041730462

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754687 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518042228300000041730462
Número do documento: 21110518042228300000041730462